Tribunal: CARF
Processo: 11080.005865/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005865/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.746 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
COPICENTRO COPIAS E PLOTAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/05/2006
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos à taxa referencial
SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 120/133, interposto contra decisão-
notificação da Delegacia da Receita Previdenciária em Porto Alegre/RS de fls. 106/111, a qual
julgou procedente o lançamento das contribuições previdenciárias referente à parcela dos
segurados empregados e contribuintes individuais, conforme descrito na Notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005865/2007-11
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005865/2007-11

Lançamento de Débito – NFLD no 37.040.093-3, de fl. 02 e ss, lavrado em 22/11/2006, referente
às competências de 08/2002 a 05/2006, com ciência da RECORRENTE em 24/11/2006,
conforme assinatura na folha de rosto da NFLD (fl. 02).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor histórico de R$ 77.947,03, já acrescido de multa de mora.
Dispõe o relatório fiscal (fls. 66/67) que o presente lançamento se refere às
contribuições devidas à Previdência Social, correspondentes a parcelas descontadas pela empresa
de seus empregados e contribuintes individuais e não repassadas à Previdência Social. O
lançamento foi feito com base no levantamento FP – FOLHA DE PAGAMENTO, tendo a
fiscalização esclarecido que os pagamentos efetuados pela contribuinte constam nas folhas de
pagamento e nas GFIPs (lançamento oriundo de batimento GFIP x GPS x Folha).
Finalizou a fiscalização alegando que a multa foi reduzida, posto que o
contribuinte entregou a GFIP tempestivamente.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 84/89 em 11/12/2006. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela Delegacia da Receita
Previdenciária em Porto Alegre/RS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do
presente relatório:
DA IMPUGNAÇÃQ
3. O contribuinte, inconformado com o lançamento do crédito previdenciário,
apresentou impugnação dentro do prazo regulamentar, conforme instrumento, de fls.
83/88, alegando, em síntese:
a) improcedência do lançamento:
De acordo com a Constituição Federal, a contribuição para o custeio da Seguridade
Social deve ser única sobre uma das fontes por ela prevista quais sejam: folha de
salários, o faturamento e o lucro. Entretanto, a União Federal ao criar contribuições
específicas sobre as três fontes contrariou a CF, maculando de nulidade a exigência das
contribuições lançadas.
b) Juros. Uso indevido da Selic:
A utilização da taxa SELIC como fator de juros moratórios afronta o artigo 161 do
CTN. A utilização da SELIC apresenta-se como verdadeira multa imposta ao
contribuinte.
c) Cerceamento de defesa. Multa:
A Constituição Federal, em seu artigo 5°, LV, assegura aos litigantes, em processo
judicial e ou administrativo, o contraditório e a mais ampla defesa. O artigo 6° da Lei
8.218/91 e o artigo 60, da Lei 8.383/91, impõem multas progressivas só pelo fato do
contribuinte impugnar administrativamente a exigência fiscal. Se o pagamento for no
prazo de impugnação ou de recurso a multa é reduzida para 50% e 25% do seu valor,
respectivamente. Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário em vista de
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005865/2007-11

impugnação na forma de permissivo da lei complementar (CTN art. 151, III), não é
admissível que o exercício do direito de defesa possa ser motivo de agravamento das
sanções administrativas. Caso seja mantida a exigência fiscal básica, a multa deverá ser
reduzida ao seu valor mínimo.
4. Concluiu requerendo a improcedência da autuação e, por conseqüência, a
insubsistência do lançamento ou, de forma sucessiva, que seja declarada indevida à
imputação da SELIC, a título de juros e a redução da multa aplicada. Protestou pela
juntada do instrumento de mandato, na forma do artigo 37 do CPC.
5. Em 21/12/2006 requereu a juntada da procuração acompanhada do respectivo
substabelecimento de poderes e da alteração de contrato social da empresa.
6. É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Previdenciária em Porto
Alegre/RS julgou procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 106/111):
NOTIFICAÇAO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DEBITO. CONTRIBUIÇAO
PREVIDENCIARIA
DE
SEGURADO
EMPREGADO
E
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. JUROS. SELIC. MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE.
É obrigação da empresa arrecadar e recolher as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais nos termos do art. 30, I, "a" e “b” da Lei n°
8.212/91 e 4°, da Lei 10.666/03. Às contribuições sociais em atraso aplica-se juros e
multa de mora conforme o disposto nos artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212/91, na redação
dada pelas Leis. 9.528/97 e 9.876/99, respectivamente. Cabe exclusivamente ao Poder
Judiciário o julgamento de ilegalidade e inconstitucionalidade de lei na forma prevista
pela Constituição Federal, Titulo IV, Capítulo III.
LANÇAMENTO PROCEDENTE

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 03/04/2007,
conforme AR de fls. 115, apresentou o recurso voluntário de fls. 120/133 em 02/05/2007.
Em suas razões, a RECORRENTE informa a mudança no § 1o da Lei no 8213/91
após a vigência da MP no 1608/98, convertida na Lei no 9639/98, bem como colaciona
jurisprudências do STF, para rechaçar à exigência do depósito de parte do valor do persente
crédito para interposição do Recurso Administrativo.
Ato contínuo, argumenta acerca do dever da autoridade administrativa de analisar
os argumentos invocados pelo contribuinte, especificamente com relação a inconstitucionalidade
de Leis que sustentam o presente lançamento, fato que relata ferir o princípio da ampla defesa e
do direito de petição, juntando alguns entendimentos doutrinários para fundamentar suas
alegações.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005865/2007-11

No mais, reiterou os argumentos da Impugnação.

Da não Deserção do Recurso Voluntário
Em Despacho de fl. 137, é analisado o não depósito recursal de 30% (trinta por
cento) da exigência fiscal, instituído pelo art. 12.6, § 1°, da Lei no 8.213/91, motivo pelo qual foi
negado o seguimento ao Recurso Voluntário, sendo emitido o Termo de Trânsito em Julgado à
fl. 138, aguardando o prazo para início da inscrição do débito em Dívida Ativa.
Ato contínuo, houve a intimação do Contribuinte acerca do acima exposto,
mediante as AR’s de fls. 139/140, com posterior envio do presente processo à PGFN para
seguimento da cobrança do débito.
Porém, houve intimação, à fl. 172, acerca da decisão judicial proferida nos autos
da Ação Ordinária n° 2008.71.00.014913-8, em trâmite na 2a Vara Federal Tributária em Porto
Alegre/RS, colacionada às fls. 168/171, a qual absteve a Contribuinte de pagar depósito prévio
como requisito para o conhecimento de recurso administrativo, no presente processo, por tal ato
ter sido declarado inconstitucional pelo STF. Ademais, a ação ordinária com pedido de
antecipação de tutela que ensejou a referida decisão judicial acima descrita, encontra-se
colacionada às fls. 168/185.
Assim, conforme informação de fl. 192, os autos foram encaminhados ao 2°
Conselho de Contribuintes/DF, para providências.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Inconstitucionalidade da contribuição previdenciária.
Em apertada síntese, o RECORRENTE alega que o art. 195 da Constituição
Federal apenas autoriza que fossem criada três contribuições sociais: uma para os trabalhadores,
uma para os empregadores (incidente sobre a folha de salários, faturamento ou lucro) e uma
sobre as receitas dos concursos de prognósticos. Especificamente no que diz respeito à
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005865/2007-11

contribuição dos empregadores, a constituição apenas outorgou a UNIÃO criar uma única
contribuição, sobre uma das três bases citadas, logo, é inconstitucional a contribuição
previdenciária ora em análise, visto que a UNIÃO abusou do direito e criou mais contribuições
sobre as três bases citadas (ao invés de uma única contribuição).
Em princípio, é importante destacar que a contribuição previdenciária ora cobrada
é aquela devida pelos segurados (trabalhadores), incidentes sobre seus respectivos salários de
contribuição, cuja retenção e recolhimento é de responsabilidade dos empregadores.
Sendo assim, não está se discutindo quaisquer das contribuições devidas pelas
empresas, mas sim a contribuição devida pelos trabalhadores, empregados da RECORRENTE,
para as quais a autoridade fiscal constatou a respectiva retenção e o não recolhimento. E este fato
sequer foi impugnado pela RECORRENTE, restando incontroverso nos autos.
Ademais, ad argumentandum tantum, mesmo que estivéssemos diante de
contribuição a cargo da empresa, a linha de defesa da RECORRENTE pressupõe a declaração de
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários, por
suposta afronta ao art. 195 da Constituição Federal. Todavia, não compete ao CARF reconhecer
a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Como cediço, as súmulas editadas pelo CARF são de observância obrigatória por
todos os membros deste tribunal, nos termos do art. 72 do anexo III do Regimento Interno do
CARF, adiante transcrito:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei no 8.212/1991, seja
quanto ao estabelecimento da obrigatoriedade da empresa reter e repassar para seguridade social
o percentual das contribuições devidas pelos segurados, seja por prever a contribuição devida
pela própria empresa sobre a sua folha de salários.
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pela RECORRENTE.

Dos Juros de Mora - SELIC
A RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.746 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005865/2007-11

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

Da multa
No que diz respeito às multas, a contribuinte alega que a constituição federal, em
seu art. 5o, inciso LV, assegura a todos direito da ampla defesa e do devido processo legal,
todavia, este direito é mitigado pela UNIÃO, ao estabelecer multas progressivas exclusivamente
em razão do contribuinte impugnar administrativamente o lançamento, ao invés de fazer o
pagamento imediato.
A multa em comento, bem como a suposta “progressividade” (que, em verdade, é
um desconto para pagamento antecipado, e não uma majoração em razão do não pagamento)
tinha, à época da ocorrência do fato gerador, fundamento no art. 35 da Lei no 8.212/91 e no art.
60 da Lei no 8.383/1991. Deste modo, apenas poderia ser afastada sua aplicação caso fosse
reconhecida a inconstitucionalidade da multa.
Tal qual mencionado anteriormente, não compete ao CARF se pronunciar sobre a
constitucionalidade da legislação tributária, nos termos da Súmula no 2 do CARF, novamente
transcrita adiante:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pelo contribuinte no que dizem respeito à multa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital